Tribunal: TJDFT
Processo: 0742066-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO REGIME EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSTERIOR RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Diante da situação de pandemia gerada pela propagação do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, que prevê a concessão de prisão domiciliar a presos no regime aberto e semiaberto (art. 5o, III).
2. Dispõe o art. 5-A da Recomendação no 62 do CNJ que as medidas previstas no citado artigo não se aplicam às pessoas condenadas por crimes hediondos. Considerando que o agravante cumpre pena pelo delito de tráfico de drogas, que se equipara a hediondo, o dispositivo em questão não lhe é aplicável.
3. Não merece acolhimento o argumento de que houve agravamento do regime do apenado, em razão da suspensão dos benefícios externos, medida adotada pela VEP com o fim de evitar a transmissão no novo coronavírus entre os reclusos, se já houve o restabelecimento das benesses extramuros.
4. Não é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária se o apenado não se encontra acometido de alguma doença ou integra grupo de risco do novo coronavírus.
5. Agravo conhecido e desprovido.